Tribunal: TJDFT
Processo: 0704072-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. REGISTRO DA ESCRITURA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando presentes nos autos elementos suficientes ao convencimento do magistrado, sendo-lhe possível promover o julgamento da lide. O reconhecimento da existência de onerosidade excessiva depende da comprovação da existência de fatos supervenientes à contratação que autorizem a revisão do contrato. À míngua de elementos que demonstrem que a dificuldade de adimplemento contratual resultou de acontecimento extraordinário e imprevisível, deve ser preservado o pacto firmado pelas partes. A celebração de escritura de compra e venda do imóvel importa em nova relação contratual, restando exaurida a promessa de compra e venda anterior. Havendo cláusula contratual firmada entre as partes, a adquirente deve promover, às suas expensas, o registro do instrumento no Cartório de Registro de Imóveis competente. Prejudicada a análise do agravo interno, em razão do julgamento do mérito da apelação.